Tribunal: TJPA
Processo: 0008939-84.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008939-84.2014.8.14.0301

APELANTE: TAP TIMBER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME

APELADO: CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO MARÍTIMO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEMA 1035 DO STJ. PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS CONTÊINERES NA FORMA AVENÇADA. VALORES DEVIDOS. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DO FRETE. VERBA INADIMPLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não se percebe a prescrição da pretensão de cobrança dos desideratos do contrato marítimo unimodal, pois manejada dentro do quinquênio legal conforme estabelecido na tese firmada por meio do Tema 1.035 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Salvo disposição em contrário é de responsabilidade da contratante as despesas com o frete e com as taxas de sobre estadia dos contêineres.

3.

Não se desincumbindo de seu ônus de provar o pagamento ou de recalibração da obrigação, é de se manter a condenação ao pagamento.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0008939-84.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTE:
TAP TIMBER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

ADVOGADOS: ADRIANA AFONSO NOBRE OAB/PA11962, MAURICIO ALBUQUERQUE COELHO OAB/PA: 326 e ELTON CABRAL BRANCHES SOARES OAB/PA 26592

APELADO: CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARÍTIMA LTDA

ADVOGADOS: CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO OAB/RJ Nº. 67.677 e LUIZ FERNANDO MAUÉS OLIVEIRA - OAB/PA Nº. 14.802

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo
interposto
por
TAP TIMBER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
(ID.

486777)
irresignado com a Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA de ID. 486776, que
– proferida nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA movida por
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARÍTIMA LTDA
–
deu por procedentes os pedidos autorais.

Ação:
de cobrança por taxa de atraso na devolução dos contêineres, bem como de frete marítimo não pago a despeito da prestação de serviço.

Em contestação
a Requerida (aqui Apelante) aduz inexistir o suposto débito, tanto pela não comprovação do atraso na devolução dos contêineres, quanto pela ausência de responsabilidade pelo pagamento do frete.

Sentença:
procedência dos pedidos, uma vez não haver por parte da Recorrente, comprovação da entrega dentro do prazo
free time
, bem como ausência de redirecionamento da obrigação do custeio do frete.

Recurso:
por
TAP TIMBER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
,
cingindo seu levante na

ausência de prova da devolução fora do prazo gratuito, sem olvidar a inexistência de responsabilidade pelo frete, diante da natureza da importação.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023.

Incluso o feito na pauta 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL por equívoco de fluxo, o feito foi retirado e requerida a pauta para sessão presencial.

Pautado, então, para 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do dia 16-07-2024, às 09:30.

É o relatório.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0008939-84.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTE:
TAP TIMBER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

ADVOGADOS: ADRIANA AFONSO NOBRE OAB/PA11962, MAURICIO ALBUQUERQUE COELHO OAB/PA: 326 e ELTON CABRAL BRANCHES SOARES OAB/PA 26592

APELADO: CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARÍTIMA LTDA

ADVOGADOS: CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO OAB/RJ Nº. 67.677 e LUIZ FERNANDO MAUÉS OLIVEIRA - OAB/PA Nº. 14.802

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Com a qualidade percebida dos pressupostos recursais,
conheço do levante.

Eminentes pares, a controvérsia recursal se assenta em analisar o acerto (
ou desacerto
) da sentença que determinou o pagamento de despesas de sobre estadia e frete em contrato marítimo unimodal.

Muito bem.

A despeito das judiciosas razões do Apelo, tais,
não
ensejam em modificação da compreensão erigida na sentença e agora,
ratificada
:
não houve prova que (extinguisse, modificasse ou impedisse) o direito da Autora (ora apelada) em receber os valores da avença feita.

Explico, com um aparte antes.

Inexiste prescrição
, uma vez que, aquando do Julgamento do Tema Repetitivo 1035 o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
“A pretensão de cobrança de valores relativos a despesas de sobre-estadias de contêineres (
demurrage
) previamente estabelecidos em contrato de transporte marítimo (unimodal) prescreve em 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil de 2002.”

Cobranças feitas
dentro do quinquênio legal
, não há que se falar em inacolhimento da pretensão.

Prejudicial afastada, sigamos ao mérito.

A questão –
contrato marítimo
– a despeito da especificidade da matéria, não demanda maior digressão, isso porque fixa-se duas premissas elementares. A
primeira

é a existência de obrigação pelo tempo que a Recorrente permanecia com os
contêineres
da Recorrida – chamado de
detention ­-
e
segundo

há responsabilidade pela taxa marítima do frete, em ambas, inexistindo causa que promova a compreensão contrária.

Quanto à
detention
– o que se entende como o tempo que a empresa permanece com os contêineres para estufá-lo -, o que se compreende é que tais foram disponibilizados pela Recorrida, sem que tais tenham havido sido entregues dentro do prazo
free time ­
– aquele que não haveria cobrança.

Prova disso: ID. 486763 págs. 18 e ss, referente ao
Booking
de confirmação; ID. 486763 - Pág. 13 e ss, referentes à reserva das praças dos portos, ID. 486765 - Pág. 14 e ss, referentes aos contratos de transporte da carga; ID. 486768 - Pág. 5 e ss, referentes às faturas de sobre estadia e ID. 486769 - Pág. 2 e ss respectivos ao importe devido a título do frete marítimo.

Aqui, a prova para afastar tal ideia, caberia à Apelante.

Demais disso, não houve o custeio do frete pela Apelante, ao argumento de que a natureza da importação (
Free On Board (FOB)
) lhe afastaria do encargo, contudo esta não é a realidade da pactuação.

Dos termos contratuais,

ID. 486766 - Pág. 5 até 486766 - Pág. 11, não se vê menção de que a carga se daria na modalidade
Free On Board
(onde quem seria responsável seria o destinatário), mas sim, deu-se de pactuação tradicional onde a responsabilidade pelo adimplemento do frete seria a própria remetente.

Neste sentido, colho jurisprudência que envereda
pelo
ônus probatório
da ré, ora Apelante, não cumprido
:

"AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA - PAGAMENTO DEVIDO - ÔNUS DA PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA QUE INCUMBIA À RÉ - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil". (TJ-SP - AC: 10096187820198260068 SP 1009618-78.2019.8.26.0068, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/04/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INADIMPLEMENTO - ALEGAÇÃO DE EFETIVO PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO - ÔNUS DA PROVA - INCUMBÊNCIA DO RÉU - SENTENÇA MANTIDA. - Cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)- Em negócios que envolvem obrigação de pagar, não é razoável que as partes deixem de registrar a comprovação de entrega de grande volume em dinheiro, restando apenas a afirmação que o pagamento ocorreu através de entrega de valores em espécie, sem qualquer lastro probatório - Comprovada realização do negócio jurídico entre as partes e não demostrado o efetivo pagamento, é devida a condenação da parte ré ao pagamento da dívida cobrada pela parte autora. (TJ-MG - AC: 10000205455280001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

Aliado a julgado pela
responsabilidade da
detention
, como sendo da Contratante, aqui Apelante:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO. DETENTION. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. TESE DE INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS PARA O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTOS DE EMBARQUE E CONFIRMAÇÃO DA RESERVA QUE INDICAM EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE DA APELADA PELA DEVOLUÇÃO DOS CONTÊINERES, O PRAZO "FREE TIME" E O VALOR DAS DIÁRIAS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INTEMPÉRIE CLIMÁTICA QUE OCASIONOU O FECHAMENTO DO TERMINAL PORTUÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE EVENTUAL SOBRE-ESTADIA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. CONDENAÇÃO FIXADA EM MOEDA ESTRANGEIRA. INSEGURANÇA JURÍDICA. INSUBSISTÊNCIA. MONTANTE QUE SERÁ CONVERTIDO PARA MOEDA NACIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENDIDA MINORAÇÃO DO PERCENTUAL. REJEIÇÃO. VERBA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM O TRABALHO REALIZADO PELO CAUSÍDICO E TEMPO EXIGIDO. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO PASSÍVEL DE LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 00006433220188240050, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 13/12/2022, Quarta Câmara de Direito Comercial)

De mesma compreensão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO. EXCESSO DE PRAZO PARA DETENÇÃO DE CONTÊINER. DETENTION. COMPROVAÇÃO DE INCIDÊNCIA. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA. NATUREZA INDENIZATÓRIA DO VALOR COBRADO. INCIDÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DE COMPROVAÇÃO DA CULPA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - De acordo com praxe utilizada no transporte marítimo, é de considerar que a detention é o valor cobrado pelo excesso de prazo pelo qual o contêiner permaneça detido, ou seja, sem ser acoplado ao navio transportador, causando embaraço à ordem logística - A detention têm natureza jurídica de indenização pré-fixada pela não devolução dos contêineres no prazo estipulado, de forma que sua cobrança independe da apuração da culpa pela ocorrência do retardo. (TJ-MG - AC: 10514150048296001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data de Publicação: 01/11/2019)

Por arremate, assim é a compreensão jurisprudencial pela responsabilidade da
taxa de frete marítimo
:

COBRANÇA - TRANSPORTE MARÍTIMO INDICAÇÃO DA CLÁUSULA FOB, "FREE ON BOARD" e "FREIGHT COLLECT" - FRETE E DEMAIS DESPESAS - RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR, DESTINATÁRIO DA MERCADORIA -CARGA NÃO RETIRADA NO PORTO - FATO QUE NÃO TRANSFERE O ÓNUS PARA O EXPORTADOR -APELAÇÃO IMPROVIDA.” (
Apel. 0166830
-
98.2010.8.26.0100, Relator (a): Matheus

Fontes; Comarca: São Paulo; Órgão

julgador: 22ª Câmara de Direito Privado;

Data do julgamento: 02/02/2012; Data de

registro: 28/02/2012
)

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida que determinou o pagamento das taxas de sobre estadia e de frete.

Nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro
os honorários sucumbenciais recursais
devidos em mais 5% (cinco porcento) do fixado em sentença.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 16/07/2024